Tribunal: CARF
Processo: 10730.004022/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004022/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.532 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LUCIANA DE JESUS MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, com a indicação dos endereços
profissionais e dos registros nos respectivos conselhos de classe.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004022/2007-32
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004022/2007-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 9.334,12, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.213,81, em
decorrência do não atendimento ao pedido de esclarecimentos, conforme se depreende do auto
de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.946,11 (fls. 7/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-36.305, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 82/87):
Contra a contribuinte qualificada foi emitido, em 18/01/2007, o Auto de Infração de fls.
06 a 10, referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, do exercício 2003, ano-
calendário de 2002, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo:

Depois de revisada a correspondente declaração de ajuste, foi verificada a seguinte
infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa de dedução despesas médicas
pleiteadas indevidamente pela contribuinte na sua declaração de ajuste. Valor: RS
22.213,81. Motivo da glosa: não atendimento ao pedido de esclarecimentos.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 07 e 10 dos autos.
Conforme AR (Aviso de Recebimento) de fl. 54, a impugnante foi cientificada da
autuação em 14/05/2007. Em 06 de junho de 2007; apresentou impugnação (fls. 01/03),
instruída com os documentos/extratos de fls. 04, 12/28 e 30/35, alegando, em síntese:
1 - como não recebeu e não teve qualquer conhecimento de qualquer outra notificação
ou pedido de esclarecimento enviados pela autoridade fiscal, pessoalmente ou por
edital, conforme disposto em lei (art. 992 do Dec. 3.000/99), enseja alegação de
cerceamento do direito de defesa;
2 - declara que no ano de 2002 recorreu a serviços médicos, odontológicos,
fisioterapêuticos e de fonoaudiologia para si e seu dependente, filho menor (Luan de
Jesus Scanferia Sá), tendo informado em sua DIRPF conforme determina “o art. 80,
também em seu inciso II do Dec. 3000/99 e da lei 9.259/95 art. 8, inciso II, alínea a”;
3 - relaciona e discrimina os pagamentos efetuados a título de despesas médicas (às fls.
02 - item 3.2) no total de RS 22.900,00, dos quais, RS 698,19 não são dedutíveis,
informando, ainda, o nome do beneficiário, sua área de atuação, CPF e CNPJ, valor da
despesa e, a parcela dedutível quando ocorrente, além de informar a fonte
comprobatória anexada aos autos;
Ao final, requer a anulação do crédito tributário lançado diante da documentação
comprobatória apresentada.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004022/2007-32

O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB n° 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer a glosa das despesas médicas no valor de R$ 143,81,
ajustando e reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.906,56, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 04/06/2010 (fls. 90), a contribuinte, em 01/07/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 91/95), trazendo os seguintes argumentos, brevemente
sintetizados por meio dos tópicos a seguir:
- DOS FATOS
- DA TEMPESTIVIDADE
- DA PRESUNÇÃO LEGAL E DE SEUS EFEITOS
- DAS ORIGENS DOCUMENTADAS DOS RECURSOS
11.- A comprovação em questão é recibo a recibo, despesa a despesa, profissional a
profissional.
12.- A documentação ora acostada ao presente recurso, em parte já componente,
anteriormente da peça impugnatória, comprova os fatos. Para evidenciação dos fatos, a
contribuinte solicitou e também anexou recibos complementares ou declarações dos
profissionais com os quais teve as despesas no ano calendário.
13.- Todos os profissionais de saúde prontamente atenderam ao pedido de emitir os
recibos em “2a via", para comprovar o que inclusive deve estar declarado nas
declarações destes;
14.- Se, de um lado, tem razão a fiscalização validar itens como endereço, CPF e
outros..., observado que o contribuinte de boa-fé recebe os recibos emitidos pelos
profissionais de saúde como se válidos fossem;
- DA_FALÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS E LÓGICOS E CARÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DE OBJETIVIDADE E ISENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
20.- Se comprovada e demonstrada as despesas através de documentação hábil e idônea,
como nestes autos, não há sentido na manutenção da exação, falecendo-lhe, permissa
máxima vênia, objetividade e isenção que, necessária e constitucionalmente (CF/88, art.
37), devem permear qualquer ato administrativo do poder público.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida e o cancelamento da exigência
fiscal. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/119.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004022/2007-32

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação à odontóloga Amanda Melchiades da
Conceição, odontóloga CRO-RJ 120740-7 (R$ 70,00); à fisioterapeuta Sheyla R. Leitão,
CREFITO 7412-FPF (R$ 2.000,00); à fonoaudióloga Angelisa Maturana de Castro, CRF 7754-
RJ (R$ 13.000,00); e à dentista Daniele Machado Gomes, CRO-RJ 26953 (R$ 7.000,00) – por
falta de indicação do CPF, do beneficiário dos serviços prestados, dos endereços profissionais –
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com
especial destaque para os documentos ora trazidos lastreando as razões recursais, no sentido do
acatamento das despesas declaradas na DAA/2003.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com declarações/recibos fornecidos pelos profissionais, visando suprir os vícios
apontados pela decisão recorrida (fls. 113, 116 e 118).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 86/87):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da autoridade
lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do
serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1° do art. 80 do
RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, apresente formalidades essenciais relativas à
identificação das partes envolvidas, tais como o nome completo, CPF ou CNPJ do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004022/2007-32

prestador do serviço, o endereço no qual foram prestados os serviços, a pessoa
beneficiária e a discriminação do tipo de serviço.
Assim, vejamos a documentação comprobatória trazida aos autos:
1 - o documento às fls. 13, comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte em nome da contribuinte, informa as despesas médico-odonto-
hospitalares no valor de RS 12,00 e fundamenta a dedução legal prevista;
2 - o documento às fls. 13, nota fiscal n° 5578, no valor de RS 40,00, emitida pela
Clínica de Radiologia Odontológica Niterói Ltda., CNPJ n° 39.506.217/0001-03, é
acatada para o fim de restabelecer a dedução legal pretendida;
3 - o documento às fls. 13, recibo no valor de R$ 70,00, emitido por Amanda
Melchiades da Conceição, odontóloga CRO RJ 120740-7, CPF n° 012.685.607-90, não
ê acatado neste ato por não informar o beneficiário do serviço prestado;
4 - os documentos às fls. 14 a 18, dez recibos no valor total de R$ 2.000,00, emitidos
por Sheyla R. Leitão, fisioterapeuta CREFITO 7412 FPF, CPF n° 043.971.197-59, por
não atender às formalidades essenciais requeridas pela norma legal quanto à indicação
do endereço da profissional e indicação do beneficiário do tratamento, não podem
fundamentar a dedução pretendida;
5 - os documentos às fls. 19 a 24, doze recibos no valor total de RS 13.000,00,
emitidos por Angelisa Maturana de Castro, fonoaudióloga, CRF 7754-RJ, CPF n°
941.709.167-00, também não atendem às formalidades essenciais requeridas pela norma
legal quanto à indicação do endereço da profissional, por isso, da mesma forma,
tais recibos não podem fundamentar a dedução pretendida;
6 - os documentos às fls. 25 a 27, oito recibos no valor total de R$ 7.000,00, emitidos
por Daniele Machado Gomes, dentista, CRO 26953, CPF “ilegível”, também por não
atenderem às formalidades essenciais requeridas pela norma legal quanto à indicação
do beneficiário do serviço, por isso, da mesma forma, tais recibos não podem
fundamentar a dedução pretendida;
7 - o documento às fls. 26, “Relatório Auxiliar para Declaração de Imposto de Renda”,
informando os dispêndios médicos dedutíveis no montante de R$ 91,81, emitido pela
Seguradora Unibanco AIG Saúde Seguradora, é acatado e fundamenta a dedução
pretendida;
Assim, em decorrência do exposto, deve ser restabelecido o valor de R$ 143,81
(R$ 12,00 + R$ 40,00 + R$ 91,81) como dedução legal prevista relativo às despesas médicas
glosadas e, assim, alterando a planilha de cálculo do imposto devido, (...).
Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente informações dos endereços profissionais e indicação dos beneficiários dos serviços
prestados, nos termos da legislação de regência.
Pois bem. A pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pela fonoaudióloga Angelisa Maturana de Castro, pela
fisioterapeuta Sheyla R. Leitão e pela dentista Daniele Machado Gomes (fls. 114/119), com
firmas reconhecidas e autenticadas no Cartório do 17o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, trazem
a indicação dos registros nas entidades de classe e os respectivos CPF, os beneficiários dos
serviços prestados (a Recorrente e seu filho dependente) e os endereços profissionais, além de
não deixarem dúvidas que os pagamentos foram realizados, portanto restaram sanados os vícios
apontados na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas declaradas.
Quanto ao recibo fornecido pela dentista Amanda Melchiades da Conceição –
CRO-RJ 120740-7, no valor de R$ 70,00 (fls. 19/98), novamente trazido em sede recursal,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004022/2007-32

observo que o mesmo contém todos os dados exigidos pela legislação de regência, pendente
apenas da indicação do paciente, cujos documentos constantes dos autos estão a indicar ser a
própria Recorrente. Logo, me convencendo da verossimilhança das razões recursais; aliado ao
entendimento contido na SCI Cosit no 23, de 30/08/2013 ao prever que “na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do
contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o
próprio contribuinte”; e sobretudo diante da ausência de indícios de outras irregularidades, não
se mostra razoável a manutenção da autuação no particular, urgindo o seu pronto
restabelecimento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no valor de R$
22.070,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital